Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-84.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004891-84.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ANGELINA SCHUSTER - CPF: 665.161.029-53 (APELADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. IRDR (SOBRESTAMENTO). APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA
1.313/STJ. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, em ação de obrigação de fazer,
condenou os requeridos ao fornecimento contínuo de medicamentos e deu por satisfeita a obrigação em relação a procedimento cirúrgico cardiológico
realizado através de bloqueio judicial
, com condenação solidária
de Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussã
o

2.

A questão em
análise
consiste em
: (i)
aferir

se a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
no presente caso.

III.
Razões de
deci
dir

3
.

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária (CF/1988, art. 23, II; Tema 793/STF), alcançando também os consectários da sucumbência. O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes não afasta a solidariedade
,
razão pela qual se mantém a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, conforme os parâmetros estabelecidos na origem.

IV.
Dispositivo e tese

5
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A solidariedade entre entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários, que, nas demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.313 (honorários em ações de saúde; fixação equitativa); STF, Tema 793 (solidariedade federativa no direito à saúde); TJMT, N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, j. 29.08.2025; TJMT, N.U 1014821-03.2023.8.11.0002, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1038785-88.2024.8.11.0002, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1004437-20.2023.8.11.0086, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1004891-84.2022.8.11.0037
, ajuizada por
Angelina Schuster
, r
epresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste forneçam à autora o
s medicamentos “Rosuvastatina Cálcica 20 mg, uso contínuo, Cilostazol 100mg, uso contínuo, Ácido acetilsalicílico 100 mg, uso contínuo e Clopidogrel,
Bissulfato
75 mg”;
condenando-os, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Irresignado, o ente municipal sustenta que
não deve suportar a condenação ao pagamento da verba honorária
, uma vez que
não
é
responsável pelo cumprimento da obrigação imposta
,
tratando-se de tratamento de competência do Estado de Mato Grosso
, razão pela qual
não teria havido sucumbência de sua parte
. Aduz que,
tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo
, apenas o ente
efetivamente responsável pela execução do serviço (Estado)
deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à tese.

Ao final, requer o
provimento do apelo
, para
reformar parcialmente a sentença
,
limitando a condenação ao pagamento da verba honorária exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
.

A
Defensoria Pública
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id.
212828116
). O
Estado de Mato Grosso
, igualmente, ofertou
contrarrazões
, manifestando-se pelo
não provimento do apelo
(Id.
320910880
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
intimada,
opinou pel
a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões (Id. 222433171), apresentadas ao Id. 320910880.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do
IRDR – Tema 7/TJMT
, instaurado para uniformizar a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública
(Id. 223327182 e Id. 315091361).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004891-84.2022.8.11.0037, ajuizada por Angelina Schuster, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste forneçam à autora os medicamentos “Rosuvastatina Cálcica 20 mg, uso contínuo, Cilostazol 100mg, uso contínuo, Ácido acetilsalicílico 100 mg, uso contínuo e
Clopidogrel
,
Bissulfato
75 mg”; condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que se refere ao pedido de
sobrestamento do feito
, formulado em razão do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, cumpre destacar que a controvérsia acerca da
fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde
já foi
definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do
Tema 1.313
, sob o rito dos
recursos repetitivos
, cuja
aplicação é imediata
, nos termos do
art. 927, III, do CPC
.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática, v.g.:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

Diante dessa orientação consolidada,
não há razão para o sobrestamento do processo
, motivo pelo qual
determino o prosseguimento do julgamento
.

Superada a questão processual, passo ao mérito.

Sem razão o ente municipal.
Consoante o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 793 da repercussão geral
, a
responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária
, em razão da
competência comum
prevista no
art. 23, II, da Constituição Federal
.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A solidariedade decorre da
estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde
, que impõe a
cooperação administrativa e financeira entre os entes federados
, em atuação coordenada para a efetivação do direito à saúde. Não se trata de mera divisão administrativa, mas de
responsabilidade conjunta
pela prestação do serviço público essencial.

A eventual atribuição do cumprimento da obrigação ao ente federativo com maior aptidão
não elide a solidariedade jurídica entre os demandados
, tampouco
afasta a responsabilidade conjunta pelos consectários da sucumbência
, inclusive
honorários advocatícios
.

De fato, a
repartição técnico-administrativa de competências
no âmbito do Sistema Único de Saúde
não tem o condão de afastar a solidariedade constitucionalmente imposta
, pois a
omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo
no cumprimento do dever de assegurar o direito fundamental à saúde
atrai para si a responsabilidade solidária
, a qual
igualmente se estende aos encargos processuais decorrentes da sucumbência
.

A solidariedade, nesse contexto,
não se desfaz pelo simples argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente federativo
, haja vista que todos compartilham o dever comum de efetivação das políticas públicas de saúde.

Nessa perspectiva,
o Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, torna-se objetivamente sucumbente
, devendo suportar os
ônus processuais correspondentes
, sendo certo que
o princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com o regime da solidariedade passiva
.

Assim,
a despeito de o Estado de Mato Grosso ter assumido diretamente a
execução do procedimento médico
(angioplastia de carótida com
stent
– Id. 106585297)
,
subsiste a condenação solidária ao
fornecimento de medicamentos, em sua maioria, de baixo custo (competência municipal), bem como ao

pagamento dos honorários sucumbenciais
, os quais
foram corretamente fixados de forma equitativa
, em conformidade com o
Tema 1.313 do STJ
e o disposto no
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
.

O entendimento ora adotado
encontra pleno amparo em precedentes deste Egrégio Tribunal
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE
. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ).
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS
ENTES
FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, ao reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer referente à cirurgia de artroplastia total primária de quadril, condenou solidariamente o
ente
municipal e o Estado de Mato Grosso ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à definição:

(i) da forma de fixação dos
honorários
advocatícios nas demandas de
saúde
após o julgamento do Tema 1.313/STJ; e

(
ii
) da
responsabilidade
solidária dos
entes
federativos pelo
pagamento
da verba sucumbencial, à luz do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que os
honorários
advocatícios em demandas de
saúde
devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. A
solidariedade
entre os
entes
federativos decorre da competência comum prevista no art. 23, II, da CF/1988 e foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual a obrigação de garantir o direito à
saúde
é solidária, cabendo eventual ressarcimento interno entre os
entes
.

5. O princípio da causalidade não afasta a
solidariedade
processual, permanecendo
ambos
os
entes
legitimamente responsáveis pelos encargos da sucumbência.

6. À vista da natureza e da complexidade da demanda, fixam-se os
honorários
advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os
honorários
advocatícios sucumbenciais ao valor de R$ 3.000,00, mantida a condenação solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que versam sobre o direito à
saúde
, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

2. A
solidariedade
dos
entes
federativos, firmada no Tema 793/STF, abrange também a
responsabilidade
pelo
pagamento
das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

(N.U 1014821-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
(negritei)

Direito constitucional e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de internação em uti neurocirúrgica.
Responsabilidade
solidária dos
entes
federativos.
Honorários
advocatícios. Critério de fixação. Recurso do município desprovido. Recurso do estado provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), mas condenou
ambos
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município busca o afastamento da condenação ao
pagamento
da verba
honorária
, ao passo que o Estado postula sua redução, com fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da
responsabilidade
solidária entre os
entes
federativos no fornecimento de procedimentos de
saúde
, o Município pode ser condenado ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, ainda que a
responsabilidade
primária recaia sobre o Estado; e (
ii
) estabelecer se a fixação de
honorários
advocatícios com base no valor da causa é cabível em demandas que versam sobre o direito à
saúde
, ou se deve ser aplicada a apreciação equitativa conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A
responsabilidade
solidária dos
entes
federativos nas ações prestacionais de
saúde
é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178, Tema 793), permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências do SUS, sem afastar a
solidariedade
.

4. O Município integra solidariamente a obrigação de garantir o direito à
saúde
, o que justifica a sua condenação solidária ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja prioritariamente atribuído ao Estado
.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que, nas demandas de
saúde
, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

6. A natureza personalíssima e imensurável da obrigação de
saúde
impede a utilização do valor da causa como parâmetro para cálculo de
honorários
, sendo adequada a fixação equitativa conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento: 1. A
responsabilidade
solidária dos
entes
federativos na garantia do direito à
saúde
autoriza a condenação conjunta ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, mesmo que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um dos
entes
. 2. Nas ações de
saúde
pública, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância ao Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp nº 2.037.822/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1005244-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025.

(N.U 1038785-88.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
(negritei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS
ENTES
PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para compelir Estado e Município a disponibilizar internação domiciliar via home
care
em favor de paciente, condenando apenas o Estado ao
pagamento
de
honorários
advocatícios no valor de R$ 5.000,00, apesar de reconhecer a
responsabilidade
solidária de
ambos
os
entes
para cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo reconhecimento de
responsabilidade
solidária entre
entes
públicos para cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à
saúde
, deve incidir a mesma
solidariedade
para o
pagamento
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu expressamente a
responsabilidade
solidária dos
entes
públicos para o cumprimento da obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar via home
care
.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou tese segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à
saúde
, os
honorários
advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. Havendo
solidariedade
dos
entes
públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se a aplicação da mesma
solidariedade
para o
pagamento
dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

6. A
responsabilidade
pelos
honorários
advocatícios deve ser proporcional entre os
entes
condenados solidariamente, observando-se o princípio da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando
ambos
os requeridos ao
pagamento
de
honorários
advocatícios no valor total de R$ 5.000,00, cabendo a cada
ente
responder por 50% desse valor.

Tese de julgamento: "Havendo reconhecimento de
responsabilidade
solidária entre
entes
públicos para cumprimento de obrigação relacionada ao direito à
saúde
, a mesma
solidariedade
deve incidir sobre o
pagamento
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, cabendo a cada
ente
responder proporcionalmente pelo valor fixado."

-------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023.

(N.U 1004437-20.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)
(negritei)

Com efeito,
impõe-se a manutenção da condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, haja vista que decorre da própria natureza da obrigação comum assumida pelos entes federativos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Primavera do Leste
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025